Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE.

1. Havendo omissão no julgado, sana-se o vício.

2. É possível a expedição de ofício ao INSS, com vistas a obter informações sobre a origem de eventuais recolhimentos feitos pelo executado à aludida instituição, passíveis de penhora, em homenagem ao princípio da cooperação, em cumprimento de sentença que já dura três anos.

3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes.